Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Dúvidas.
Declarações de policiais - de que flagraram o réu vendendo drogas a usuário, sem que eles o filmassem ou o prendessem em flagrante, e, levado o usuário à delegacia, só se fez ocorrência quanto ao usuário por porte de drogas para uso, além de não ter sido tomado a termo as declarações deles, inexistindo outras provas quanto ao tráfico e havendo dúvidas da existência desse, impõe-se a absolvição por falta de prova da existência do fato. Apelação provida.